Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709791-74.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0709791-74.2023.8.07.0001 APELANTE: ALFREDO LUIZ NESPOLI LOUZADA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELANTE: ALFREDO LUIZ NESPOLI LOUZADA DESPACHO Com arrimo nos poderes conferidas a esta Relatoria (art. 932, III, CPC), manifeste-se o réu BRB-BANCO DE BRASÍLIA S/A sobre as preliminares arguidas por seu adversário, no bojo das contrarrazões (ID. 54069275), sobre eventual transgressão ao princípio da dialeticidade, bem como acerca de possível inovação recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Colhida a manifestação ou decorrido o prazo in albis, retornem conclusos. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora